Tribunal: TJDFT
Processo: 0726661-42.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APREENSÃO DE ANIMAL SILVESTRE. CONVÍVIO E ADAPTAÇÃO AO AMBIENTE DOMÉSTICO POR PERÍODO SUPERIOR A DEZ ANOS. INEXISTÊNCIA DE MAUS TRATOS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA POSSE DO ANIMAL. PRECEDENTES DO STJ. DESPACHO DO PRESIDENTE DO IBAMA COM ORIENTAÇÃO GERAL. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO DE INFRAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de circunstância em que os animais silvestres apreendidos viviam em ambiente doméstico há mais de dez anos.
2. Excepcionalmente, a ave silvestre pode ser mantida em ambiente doméstico, quando, após longo tempo já em cativeiro, seu retorno ao habitat natural seja desaconselhável, devendo ser feita uma análise razoável do caso para verificar se a apreensão não virá a causar mais danos do que proteção ao animal.
3. Se o animal silvestre não sofre maus tratos e vem sendo bem tratado como de estimação durante longo período de tempo, correndo grande risco caso venha a ser devolvido para a natureza ou mantido em ambiente diverso daquele que viveu maior parte de sua vida, não se pode entender que haja razoabilidade em sua apreensão.
4. Há despacho proferido pelo presidente do IBAMA, Despacho n° 6299093/2019-GABIN, com a conclusão de que “firma-se como orientação geral (LINDB, art. 30), a ser seguida pelo Ibama, a validade da posse de psitacídeos desde que prolongada (mínimo de 8 anos) e ausente maus-tratos, vedando-se a sua apreensão pela fiscalização e o seu recebimento no Centros de Triagem de Animais Silvestres (Cetas), salvo se comprovado o não atendimento dos requisitos mencionados.”
5. A legislação deve buscar a efetiva proteção dos animais. Assim, seria desarrazoado determinar a apreensão dos animais para duvidosa reintegração ao seu habitat e seria difícil identificar qualquer vantagem em transferir a posse para um órgão da Administração Pública. Precedente do Superior Tribunal de Justiça.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Reformada a decisão para suspender os efeitos do ato de infração, também em relação à apreensão dos animais silvestres, determinando a restituição das aves até o julgamento final da ação de conhecimento.